Tribunal: TJBA
Processo: 8009157-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009157-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

AGRAVADO: CARMELIA MARIA DE BRITO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO
.
REDISCUSS
ÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
REJEIÇÃO.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão acerca da nomeação de perito contábil para realização de perícia atuarial. Alegação de omissão e contradição no julgamento, sustentando afronta à coisa julgada formada em acórdão anterior da mesma Câmara Cível.

Os fundamentos do acórdão foram suficientes para afastar a alegada nulidade, destacando que a perita nomeada declarou possuir capacitação técnica para realizar a perícia atuarial.

A contradição que enseja embargos é a interna, não a divergência entre julgados.

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, os embargos não constituem meio hábil para rediscutir o mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar vícios internos da decisão (art. 1.022 do CPC).
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nº
8009157-69.2025.8.05.0000,

em que figuram como Embargante,
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF

e, Embargada,
CARMELINA MARIA DE BRITO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR

os Embargos de Declaração
, nos termos do voto condutor.